Tribunal: TCU
Processo: 024.881/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 58/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5629/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.881/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Filipi dos Santos (XXX.595.704-XX); Adriana Aparecida da Silva Chiquetto (XXX.326.161-XX); Adriana Baeta Chaves (XXX.628.126-XX); Adriana Benvenutti (XXX.895.009-XX); Adriana Bertoldi (XXX.413.850-XX); Adriana Carolina de Oliveira (XXX.383.938-XX); Adriana Mael Evangelista Barbosa (XXX.120.181-XX); Adriana Maria de Oliveira Ramos (XXX.198.463-XX); Adriana Marinato Norbim (XXX.744.597-XX); Adriana Mateus Rovai (XXX.985.138-XX); Adriana Moreira Costa (XXX.065.695-XX); Adriana Pazini Barros (XXX.677.558-XX); Adriana Sayuri Fujiki (XXX.952.598-XX); Adriana da Silva Bastos (XXX.213.801-XX); Adriano Alves Figueiredo (XXX.176.288-XX); Adriano Andrade de Oliveira (XXX.402.953-XX); Agatha Andrade Tupiniquim (XXX.864.285-XX); Alan Fagundes de Oliveira (XXX.306.825-XX); Alan Marcelo Braga Carvalho (XXX.900.263-XX); Alan Michel Franco (XXX.180.872-XX); Alcileide Lopes D'avila (XXX.119.402-XX); Aleff Oliveira (XXX.446.406-XX); Aleksandro Cardoso de Souza (XXX.274.438-XX); Alessandra Cavalcanti Duarte Xavier (XXX.322.714-XX); Alessandra Cristine Novak (XXX.826.989-XX); Alessandra Goncalves de Sousa (XXX.417.727-XX); Alessandra de Lima Andrade (XXX.055.996-XX); Alessandro Jacomasso (XXX.856.949-XX); Alex de Oliveira Adorno (XXX.516.845-XX); Alexandre Augusto de Oliveira (XXX.057.598-XX); Alexandre Couto Cardoso (XXX.334.846-XX); Alexandre Pecanha Binatti (XXX.053.958-XX); Alexandro Benicio (XXX.899.148-XX); Alexia Daniely Albuquerque (XXX.198.754-XX); Alice Livio Soares Nunes (XXX.579.416-XX); Alighieri dos Santos Florencio (XXX.612.814-XX); Aline Alves de Medeiros (XXX.376.121-XX); Aline Isabel Rodrigues (XXX.974.626-XX); Aline Marcia Faria Barbosa (XXX.694.486-XX); Aline Marins Paes (XXX.522.247-XX); Aline Renata Soares Vieira Mello (XXX.309.827-XX); Aline de Jesus Silva (XXX.638.545-XX); Aline de Souza Machado (XXX.806.158-XX); Alisson da Silva Carlos (XXX.304.382-XX); Allan Ceszar do Amaral (XXX.862.779-XX); Altevir Lunelli D'epauli Junior (XXX.597.679-XX); Amada Veronica Leite Moura (XXX.805.205-XX); Amanda Pongeluppe Gualberto de Souza (XXX.801.058-XX); Amanda de Brito dos Santos (XXX.331.608-XX); Amelia Lucia Santos Agostini Davis (XXX.162.496-XX); Ana Carolina Ferreira (XXX.047.559-XX); Ana Carolina Lemos Oliveira (XXX.049.961-XX); Ana Carolina de Faria (XXX.118.521-XX); Ana Clara de Vasconcelos Bentes (XXX.067.272-XX); Ana Claudia Goncalves da Silva (XXX.832.802-XX); Ana Claudia Milhomem Freitas (XXX.855.041-XX); Ana Claudia Rodrigues Miranda (XXX.272.933-XX); Ana Cleide de Moura Barros (XXX.595.483-XX); Ana Cristina Perlin (XXX.400.408-XX); Ana Cristina Valim Reis (XXX.860.662-XX); Ana Elisa Sartori (XXX.378.428-XX); Ana Lucia Fernandes (XXX.248.024-XX); Ana Lucia Mattiello Salgueiro (XXX.396.688-XX); Ana Maria Altenhofen Dias (XXX.164.300-XX); Ana Maria Amaral Santos Arrudas (XXX.396.168-XX); Ana Paula de Queiroz Marinho Falcao (XXX.259.218-XX); Ana das Neves Barbosa (XXX.980.075-XX); Ana dos Santos Araujo (XXX.761.037-XX); Analia Pinto Garcia (XXX.214.756-XX); Anderson Batista de Carvalho (XXX.041.352-XX); Anderson Massaaki Mori (XXX.964.319-XX); Andre Luis Fuga Macarini (XXX.827.478-XX); Andre Luis Oliveira Valois (XXX.598.101-XX); Andre Luis de Andrade (XXX.623.499-XX); Andre Marcel de Lima (XXX.964.848-XX); Andre Marcos Henriques dos Santos Mendonca (XXX.329.417-XX); Andre de Lima Schwarz (XXX.071.036-XX); Andrea Akemi Matsumoto (XXX.787.158-XX); Andrea Caldas Barcelar de Lima (XXX.049.761-XX); Andrea de Camargo Luchesi (XXX.937.698-XX); Andreia Jurema de Oliveira Sanches (XXX.690.018-XX); Andreia Ternoski (XXX.389.079-XX); Andreia Yokota (XXX.779.708-XX); Andreia de Godoy (XXX.743.738-XX); Andreya Sousa e Vasconcelos (XXX.429.473-XX); Andreza Pessoa Gomes da Silva (XXX.281.322-XX); Anete Alves Ribeiro (XXX.389.309-XX); Angela Sant'anna Valderramos Bittencourt (XXX.624.408-XX); Anie Poter (XXX.789.919-XX); Aniqueh Moraes Lopes (XXX.177.837-XX); Anna Christini Magalhaes de Almeida (XXX.191.828-XX); Anna Rita Magagnin Castro (XXX.578.808-XX); Antonia Lemos Braga (XXX.259.262-XX); Antonio Carlos Duarte de F Campos (XXX.206.214-XX); Antonio Luis Brenner C Ramos (XXX.939.530-XX); Antonio Luiz Ferreira de Souza (XXX.438.377-XX); Antonio Luiz Rosa Guedes (XXX.592.987-XX); Aquiles Santos de Santana (XXX.367.325-XX); Arialdo Batista Pereira (XXX.557.057-XX); Ariane Silva de Oliveira Garcia (XXX.276.937-XX); Armando Matheus Alves de Noronha (XXX.182.477-XX); Arnoldo Santos Lima (XXX.318.321-XX); Arthur Wayman de Andrade Rainho (XXX.116.307-XX); Artur Issamu Takata (XXX.439.258-XX); Aurio Antonio Soares Machado (XXX.948.207-XX); Aurora Okamura (XXX.407.438-XX); Avraham Micael Castro Siqueira (XXX.699.370-XX); Beatriz G de Paiva Bordeaux Rego (XXX.159.318-XX); Beatriz Passos Theophilo Gaspar de Oliveira (XXX.909.331-XX); Beatriz Pereira Ungari (XXX.415.608-XX); Ben Hur Martins de Brito (XXX.989.077-XX); Bernadete Constanca Meneses (XXX.732.526-XX); Bianca Beserra Gomes (XXX.552.024-XX); Bianca Cunha de Almeida (XXX.711.214-XX); Bianca Dib Taouk (XXX.153.767-XX); Bianca Marques de Faria Machado (XXX.792.320-XX); Bianca Nascente Martins da Costa (XXX.717.201-XX); Bianca Nunes de Olviera (XXX.677.787-XX); Breno Rodrigues Cinquine (XXX.479.357-XX); Bruna Andreza da Silva Aguiar (XXX.316.144-XX); Bruna Cerqueira Santos (XXX.944.615-XX); Bruna Maria Soares de Oliveira Costa (XXX.879.866-XX); Bruna de Carvalho Ferreira (XXX.353.017-XX); Brunna do Amaral Pereira (XXX.454.367-XX); Bruno D Ottavio Sbaraglia (XXX.758.878-XX); Bruno Espirito Santo de Araujo (XXX.639.711-XX); Bruno Henrique da Silva (XXX.302.288-XX); Bruno Henrique de Aguiar (XXX.268.268-XX); Bruno Lopes Pinho (XXX.626.282-XX); Caio Cezar Correia (XXX.047.291-XX); Caio Oliveira de Azevedo (XXX.533.717-XX); Caio Pigatto Mazzeo (XXX.198.198-XX); Caio Rafael do Nascimento Ferreira (XXX.170.537-XX); Camila Dewes Pereira (XXX.934.530-XX); Camila Jatahy Araujo (XXX.951.362-XX); Camila Valadares Vieira (XXX.864.546-XX); Carina Schinzari Munforte (XXX.016.938-XX); Carla Cristina Poepcke Ribeiro (XXX.793.008-XX); Carla Frange de Oliveira Pinheiro (XXX.708.478-XX); Carla Regina Moreira (XXX.902.569-XX); Carla Simone Pina (XXX.469.718-XX); Carlos Alberto da C Bezerra Junior (XXX.063.504-XX); Carlos Diego Marques Rodrigues (XXX.601.303-XX); Carlos Eduardo Becker (XXX.568.889-XX); Carlos Eduardo Coimbra Gonzaga (XXX.240.102-XX); Carlos Francisco Maria (XXX.348.007-XX); Carlos Henrique Trindade Torres (XXX.821.287-XX); Carlos Henrique Vieira de Brito (XXX.606.157-XX); Carlos Jose da Silva Souza (XXX.153.707-XX); Carlos Luilson da Silva (XXX.083.297-XX); Carmem Terumi Takase (XXX.522.018-XX); Carol Noemia Furtado (XXX.518.079-XX); Carolina Braga Campiolo (XXX.229.588-XX); Carolina D El Rei Chaves Sombra (XXX.418.535-XX); Carolina Sene Tamburus (XXX.211.888-XX); Caroline Candice de Jesus Silva (XXX.844.131-XX); Caroline La Banca de Sa (XXX.187.932-XX); Caroline de Cassia Sordi (XXX.216.081-XX); Cassiana Zequinao de Oliveira (XXX.685.479-XX); Catarina Maria Tessinari (XXX.325.357-XX); Caua Henrique Goncalves Pinheiro (XXX.731.607-XX); Caue Cerqueira Dantas (XXX.792.045-XX); Cauin Charle Goncalves dos Santos (XXX.134.039-XX); Cecilia Villela Amaral (XXX.020.192-XX); Celia Miranda de Oliveira (XXX.436.997-XX); Celia Regina Domingues (XXX.385.638-XX); Celio Roni Sechterr (XXX.496.837-XX); Celma Garcia da Motta (XXX.437.077-XX); Celso Franceschinelli (XXX.145.618-XX); Cesar Pignatari Rovai (XXX.048.668-XX); Cesarina Mesquita de Carvalho (XXX.746.977-XX); Charles Coelho Pacheco (XXX.946.207-XX); Charles Idenburgo Guedes Ferreira (XXX.907.537-XX); Christian Pinheiro Bispo (XXX.329.977-XX); Christiane Rodrigues Gutierrez Madalena (XXX.676.158-XX); Christyan Henrique Goncalves Pereira (XXX.732.687-XX); Cibele Santos (XXX.233.518-XX); Cicero Anthonyelson Teixeira Dunes (XXX.727.014-XX); Cinara Garcez Peixoto Nociti (XXX.091.441-XX); Cinara Gomes Araujo Lobo (XXX.272.801-XX); Cinthia Costa Viadanna (XXX.036.548-XX); Cirusally Mendes (XXX.850.088-XX); Claudia Aparecida de Souza Maurity (XXX.357.117-XX); Claudia Costa (XXX.273.018-XX); Claudia Silva de Santana (XXX.197.138-XX); Claudia Valeria Reis Novaes (XXX.064.217-XX); Claudio Armindo Macedo Afonso (XXX.100.207-XX); Claudio de Macedo Dossin (XXX.537.228-XX); Clemente Faga (XXX.811.258-XX); Clesio Jorge Pereira de Aguiar (XXX.562.857-XX); Cleudineia Ermelinda Bolonhese Tanaka (XXX.667.609-XX); Cleverton Henrique da Silva (XXX.697.967-XX); Clodoaldo de Meira Azevedo Junior (XXX.246.599-XX); Clovis Soares Lima (XXX.453.507-XX); Conceicao de Maria da Silva Ferreira Gomes (XXX.098.697-XX); Cremir Patricio da Silveira (XXX.567.357-XX); Cristiana Siqueira Almeida (XXX.640.976-XX); Cristiane Alves Rangel (XXX.332.847-XX); Cristiane Angelica Maurity Lage (XXX.725.897-XX); Cristiane Cabral dos Santos (XXX.268.147-XX); Cristiane Hiromi Ogawa (XXX.186.269-XX); Cristiane Laurentino (XXX.385.158-XX); Cristiane de Araujo (XXX.820.316-XX); Cristiane de Oliveira Azeredo (XXX.830.667-XX); Cristiane de Souza Lourenco Siqueira (XXX.196.497-XX); Cristina Dias Trama Rosas (XXX.726.528-XX); Cristina Ogata Hamamoto (XXX.972.508-XX); Cristopher Freitas Nogueira (XXX.311.557-XX); Cristyanne Barbosa (XXX.603.699-XX); Cynthia Pinheiro Santiago (XXX.509.463-XX); Dalles Annecasse Lira Castro (XXX.896.343-XX); Damiana Clementino dos Santos (XXX.625.727-XX); Damiana Maria de Oliveira Fonseca (XXX.210.267-XX); Daniel Alves Sant'ana (XXX.664.418-XX); Daniel Auler Pedro (XXX.074.540-XX); Daniel Avila Roza (XXX.855.247-XX); Daniel Dias Cantareira (XXX.712.058-XX); Daniel Luis Titonelli Justi (XXX.912.548-XX); Daniel Mageste de Paula (XXX.947.937-XX); Daniel Silva de Almeida (XXX.988.717-XX); Daniel Spanholeto (XXX.483.518-XX); Daniela Bertazzo Mota (XXX.969.711-XX); Daniela Fernanda Trindade de Oliveira (XXX.995.741-XX); Daniele Souza de Araujo (XXX.330.723-XX); Danielle Lucena Araujo (XXX.123.574-XX); Danielle Luchesi Teixeira (XXX.654.028-XX); Danielle Marcia Hachmann de L da Gama (XXX.604.469-XX); Danielle Vilefort (XXX.074.048-XX); Danielly Andrade Silva (XXX.834.955-XX); Danrley Nunes de Souza Bezerra (XXX.015.985-XX); David Sant'ana Santos de Oliveira (XXX.458.246-XX); David Soares (XXX.203.347-XX); Debora Lage Martins (XXX.349.236-XX); Debora de Brito Campinho da Silva (XXX.913.727-XX); Deise Elisa Guginski Cassiano (XXX.269.869-XX); Delamark Martins Nunes dos Santos (XXX.653.037-XX); Delanne Novaes de Souza (XXX.909.817-XX); Denise Buzato Leme (XXX.452.498-XX); Denise Coelho Machado (XXX.991.806-XX); Denise Roseli Stiegler de Quadros (XXX.229.579-XX); Denisleo Gomes da Silva (XXX.913.947-XX); Deniz de Cassia Miranda (XXX.867.607-XX); Denize Aline Saldanha (XXX.800.932-XX); Denzel Rodrigues Santos (XXX.147.157-XX); Derik Arnoulfo Alves Carvalho (XXX.720.942-XX); Deyse Gisele Rodrigues de Oliveira Barbosa (XXX.469.775-XX); Diana Nogueira da Silva (XXX.178.003-XX); Diego Luiz Ferreira da Silva (XXX.220.987-XX); Diego Magaiver Jahn (XXX.247.300-XX); Dinah Luciano dos Santos Pinto (XXX.795.657-XX); Diocesio Antonio da Silva (XXX.747.148-XX); Djair de Souza Pontes (XXX.340.157-XX); Dora Neuza dos Santos Botti (XXX.258.707-XX); Doralice de Jesus Pereira da Silva (XXX.475.487-XX); Dorival Xavier Salles (XXX.485.218-XX); Douglas Diniz Delmao (XXX.482.911-XX); Douglas Vieira de Melo (XXX.555.217-XX); Douglas Vinicius Oliveira do Nascimento (XXX.594.064-XX); Douglas da Silveira Alves (XXX.158.031-XX); Edgar Lavor (XXX.900.796-XX); Edgard L Piccino (XXX.844.348-XX); Edina Paiva Stumpf (XXX.960.510-XX); Edirson Neves do Nascimento (XXX.541.487-XX); Edjane de Castro Piloni (XXX.813.498-XX); Edmilson Marques (XXX.290.607-XX); Edna Ferreira Turque (XXX.141.457-XX); Edna Satomi Hanzawa (XXX.751.078-XX); Ednalda Marques Rodrigues (XXX.604.081-XX); Edson Lima (XXX.868.787-XX); Edson Maciel (XXX.832.858-XX); Edson Paulino do Nascimento (XXX.049.657-XX); Edson da Silva Santos (XXX.473.462-XX); Eduardo Henrique A Oliveira (XXX.116.644-XX); Eduardo Henrique Guimaraes Vilela (XXX.623.376-XX); Eduardo Santiago Rocha (XXX.581.796-XX); Eduardo Schetino (XXX.997.456-XX); Eduardo Sousa da Silva (XXX.171.451-XX); Edylena Maria Amando de Carvalho (XXX.246.997-XX); Elaine Aparecida Moreira Valeriano (XXX.667.026-XX); Elaine Cristina Passos (XXX.376.908-XX); Elcimar de Almeida Pessoa de Mello (XXX.566.567-XX); Elda Garcia Lopes (XXX.785.188-XX); Elen Cristina Lopes da Silva (XXX.427.877-XX); Elenice Marta Silva (XXX.829.496-XX); Elgar Fernando Monteiro (XXX.955.277-XX); Eliana Velasco Braga (XXX.202.567-XX); Eliana de Castro Pierre (XXX.223.818-XX); Eliane Navarro de Mesquita (XXX.066.967-XX); Elida Ambrosio Silveira (XXX.894.767-XX); Eliel Olegario dos Santos (XXX.664.487-XX); Eliezer do Rosario Limeira (XXX.569.917-XX); Elisa Melo Jorge da Cunha (XXX.575.457-XX); Elisabeth de Almeida Lessa (XXX.175.007-XX); Elisana Cristina Fregonesi (XXX.037.818-XX); Elisangela Ferreira (XXX.866.328-XX); Eliseu Duarte dos Santos (XXX.603.057-XX); Elisson Mateus Santos (XXX.875.444-XX); Elizabeth Aparecida Coutinho Camargo (XXX.585.878-XX); Elizama Michelle Tavares da Silva (XXX.702.254-XX); Elizeu dos Santos Correa (XXX.724.527-XX); Ellen Marcia Matsui Araujo (XXX.029.331-XX); Eloy Bravim (XXX.081.357-XX); Elson Pinto de Souza (XXX.510.207-XX); Elza Maria Monteiro (XXX.537.207-XX); Elza Sumie Tukada Perrotta (XXX.329.608-XX); Emerson Ferreira de Assis (XXX.361.948-XX); Emerson Furlanete (XXX.127.398-XX); Emidio de Sena Mello (XXX.303.047-XX); Emilson de Oliveira Souza (XXX.679.737-XX); Enzo Gabriel Gentil Pontes Santos (XXX.575.157-XX); Erica Posch Gomes de Carvalho (XXX.154.338-XX); Erika da Conceicao Silva (XXX.872.837-XX); Ester da Conceicao de Castro Fontes (XXX.256.947-XX); Estevao Dias de Souza (XXX.329.726-XX); Eunice de Souza Cerqueira (XXX.556.137-XX); Evaldo Nunes dos Santos (XXX.482.613-XX); Evelyn Yuri Fujiki (XXX.477.598-XX); Ezequiel de Lima Cardoso (XXX.750.081-XX); Fabiana Carvalho de Souza (XXX.405.471-XX); Fabiana Figueiredo Stellet (XXX.657.297-XX); Fabiani Pignata Vieira (XXX.003.901-XX); Fabiano Rodrigo Reis (XXX.827.536-XX); Fabio Jorge S Rodrigues Junior (XXX.614.143-XX); Fabio Mitelman de Araujo Bento (XXX.435.838-XX); Fabiola Carvalho do Rego Amanajas (XXX.574.672-XX); Fabricio Scioti Florido (XXX.963.178-XX); Fagner Campos Lemos (XXX.350.127-XX); Fatima Cristina Dorow (XXX.052.070-XX); Fatima Maria da Silva Alves (XXX.602.387-XX); Fatima Rita Quelhas de Freitas (XXX.358.217-XX); Fausto Emanuel de Oliveira (XXX.714.239-XX); Felipe Kae Martins Prado (XXX.937.168-XX); Fernanda Barros de Arruda (XXX.937.943-XX); Fernanda Denise Siems Couto (XXX.272.589-XX); Fernanda Gaspar Guimaraes Gomes (XXX.591.064-XX); Fernanda Heloisa M da Silva (XXX.535.288-XX); Fernanda Souza Lima (XXX.356.516-XX); Fernando Antonio Alves dos Santos (XXX.776.207-XX); Fernando Antonio Sales Pinheiro (XXX.456.827-XX); Fernando Coutinho Gagliuffi (XXX.508.484-XX); Fernando Guedes Passos (XXX.310.977-XX); Fernando Kakehi (XXX.800.508-XX); Fernando Luiz dos Santos (XXX.519.295-XX); Fernando Werlang Machado (XXX.246.631-XX); Fernando Werly Soares (XXX.586.617-XX); Fidelis Goncalves Filho (XXX.024.967-XX); Flaminio de Azevedo Freitas (XXX.722.207-XX); Flavia Beatriz Correa (XXX.722.706-XX); Flavia Coutinho Callegario (XXX.366.937-XX); Flavia Kluppel Carrara (XXX.978.191-XX); Flavia Moratori (XXX.408.368-XX); Flaviana Jaco Fellegger (XXX.561.258-XX); Franciele Magalhaes Crosara Seara (XXX.155.921-XX); Francine Andrea Moraes da Silva (XXX.409.948-XX); Francine Ribeiro Moreira (XXX.958.577-XX); Francisca Alderi Lima de Souza (XXX.586.897-XX); Francisco Edson de Sousa (XXX.118.817-XX); Francisco Paulo Barreto Chaves (XXX.649.865-XX); Francisco de Assis de S Carvalho (XXX.840.143-XX); Frederico Baami Sebastiao Lourenco de Barros (XXX.533.668-XX); Gabriel Lima Barros (XXX.232.848-XX); Gabriel Malheiros Teodoro (XXX.160.431-XX); Gabriel Pereira Ramalho (XXX.791.607-XX); Gabriel Pinheiro Moreira (XXX.216.347-XX); Gabriel Vilela dos Santos Neves (XXX.769.807-XX); Gabriela Moral Marques (XXX.367.478-XX); Gabriela Ramos Souza (XXX.234.674-XX); Gabriela Vianna Pestana (XXX.630.928-XX); Gabrielle Severien de Mendonca (XXX.066.994-XX); Geisy Aparecida Pereira Geraldo (XXX.521.727-XX); Gelson da Conceicao dos Santos (XXX.388.857-XX); Georgiana Coelho Santos Silva (XXX.093.529-XX); Gerson Corinto da Silva (XXX.083.307-XX); Gerson Freitas Bertegani (XXX.788.998-XX); Getulio Cezar Dias (XXX.522.127-XX); Geysa Fonseca de Oliveira Bonfim (XXX.713.039-XX); Gielson de Azeredo Cabral Coelho (XXX.654.127-XX); Gilberto Ferreira (XXX.597.641-XX); Gilberto do Belem Hass (XXX.239.209-XX); Gilmar Feliciano (XXX.738.847-XX); Gilmara da Silva Lamim (XXX.807.336-XX); Gilson da Silva Oliveira Junior (XXX.211.192-XX); Gilvam Dias Santos (XXX.020.288-XX); Gina Sales Correa Gomes (XXX.113.434-XX); Giovana Maria Almeida dos Santos (XXX.168.862-XX); Giovanni Natalli Marcal Francisco (XXX.087.672-XX); Gisele Gondo (XXX.558.928-XX); Gisele Molinari Fessore da Silva (XXX.501.798-XX); Giselly de Fatima Menezes (XXX.382.658-XX); Gislaine Damaceno do Nascimento (XXX.872.281-XX); Gislaine Figueiredo Mandarini (XXX.787.498-XX); Glauco Barreira Magalhaes Neto (XXX.728.003-XX); Glauco Luiz Loriano (XXX.994.178-XX); Gloria Lopes de Deus Affonso (XXX.558.507-XX); Gloria Maria Costa M Fonseca (XXX.251.157-XX); Gracigelcia de Vasconcelos Costa (XXX.861.903-XX); Guilherme Azevedo de Oliveira (XXX.009.114-XX); Guilherme Carvalho Monteiro da Silva (XXX.001.527-XX); Guilherme Cordioli (XXX.313.329-XX); Guilherme Pires Eulalio Barbosa (XXX.164.317-XX); Gusmone Selvina Oliveira Nunes (XXX.835.871-XX); Gustavo Fagundes da Silva (XXX.216.538-XX); Gustavo Henrique Santos Pereira (XXX.567.357-XX); Gustavo Lima Martins de Andrade (XXX.981.502-XX); Gustavo Petry da Rocha (XXX.366.517-XX); Gustavo Saraiva da Silva (XXX.274.944-XX); Gustavo Walter Rosenbaum (XXX.534.608-XX); Hamilton William dos Santos (XXX.495.578-XX); Harlen Czerski (XXX.384.159-XX); Helcio Barroso Pereira (XXX.265.467-XX); Helder Augusto Pompeu Barros Daltro (XXX.869.331-XX); Helen de Almeida_granzote (XXX.224.118-XX); Helena Terra Buffon (XXX.581.268-XX); Helio Gomes Rodrigues (XXX.341.477-XX); Hellen Mamedes Ferreira (XXX.797.681-XX); Heloisa Helena D`oliveira Rocha (XXX.478.276-XX); Helton Alves Agapito (XXX.181.257-XX); Henrique Hung (XXX.357.998-XX); Henry Samuel Rodrigues Cardoso (XXX.390.943-XX); Herica Gouveia de Souza (XXX.749.334-XX); Herlisson Jose Mateus dos Santos (XXX.997.585-XX); Hilter Araujo Paiva Junior (XXX.900.313-XX); Huang Ling Fang (XXX.582.977-XX); Hudson da Costa Moraes (XXX.233.242-XX); Hugo Leonardo Cerqueira Evangelista (XXX.531.665-XX); Humberto Viana da Silva (XXX.780.827-XX); Iandra Alarcon dos Santos (XXX.719.948-XX); Indira Freitas de Castro Guimaraes (XXX.076.088-XX); Isabel Cristina Amaral Santos (XXX.916.048-XX); Isabel Cristina do Nascimento (XXX.098.777-XX); Isabela Medeiros e Silva (XXX.329.591-XX); Isabela de Carvalho Pontes (XXX.083.451-XX); Isabela dos Santos Henriques (XXX.224.197-XX); Isabella Maria Araujo Costa (XXX.114.231-XX); Isabella Negreira Souza (XXX.398.697-XX); Isabella Rabello Barbosa (XXX.217.006-XX); Isabella Salles Peixoto (XXX.000.327-XX); Isabelle Cristine Nascimento Borges (XXX.048.512-XX); Ismael Gustavo Jacobus (XXX.547.130-XX); Italo Lages Paz (XXX.907.313-XX); Italo Pinheiro Alves (XXX.156.931-XX); Ivan Augusto Santos de Oliveira (XXX.793.726-XX); Ivan Gomes dos Santos Junior (XXX.260.027-XX); Ivan Sergio Ribeiro (XXX.610.577-XX); Ivani de Souza Mikami (XXX.464.399-XX); Ivanildo da Silva Mota (XXX.694.121-XX); Ivelise Carla Vinhal Licio (XXX.408.631-XX); Ivone Maria de Souza (XXX.246.092-XX); Izabelle Karolline Damasceno Catanheide (XXX.208.195-XX); Jackeline Sales de Oliveira (XXX.304.144-XX); Jackson Maike Veiga de Assis (XXX.141.345-XX); Jacqueline Assis Rosa (XXX.733.316-XX); Jacqueline Ribeiro Darrochela Lobo (XXX.976.421-XX); Jacyara Clelia da Cruz Silva (XXX.803.858-XX); Jadie Ferreira dos Santos (XXX.263.352-XX); Jana Almeida Pacheco dos Santos (XXX.881.615-XX); Janaina Andreia Menezes (XXX.956.978-XX); Janaina Virginio N Goncalves de Lucena Dourado (XXX.670.504-XX); Jane Maria Mendonca Santana (XXX.402.422-XX); Janesca do Carmo (XXX.156.830-XX); Janete Harue Miura Yuzawa (XXX.634.649-XX); Janine Reginatto Richetti Caetano (XXX.207.939-XX); Jardel Wojciechowski (XXX.468.741-XX); Jataniel Fernandes de Araujo (XXX.979.957-XX); Jayme Inacio Ferreira Neto (XXX.080.247-XX); Jefferson de Oliveira (XXX.428.937-XX); Jeronimo Noguchi de Gois R Filho (XXX.857.614-XX); Jhonata da Silva Nunes (XXX.671.837-XX); Jhonathan Cavalcante da Costa (XXX.838.077-XX); Jhonathan Cavalcante da Costa (XXX.838.077-XX); Joana Dark Machado Cartaxo (XXX.214.311-XX); Joanne Bezerra de Oliveira (XXX.468.892-XX); Joao Antonio Nazario Monteiro da Cruz (XXX.838.077-XX); Joao Bosco Villar do Vale (XXX.800.392-XX); Joao Carlos Vasconcelos de Castro (XXX.152.601-XX); Joao Carlos de Marchi (XXX.481.928-XX); Joao Cesar da Silva Junior (XXX.173.241-XX); Joao Emanuel Sampaio Januario Araujo (XXX.078.264-XX); Joao Gustavo Ribeiro Correia (XXX.302.127-XX); Joao Luis Vidal Cardoso Junior (XXX.194.393-XX); Joao Moura Leite Ribeiro (XXX.062.298-XX); Joao Pedro Pelissari Delphino (XXX.696.137-XX); Joao Roberto de Moraes (XXX.486.799-XX); Joao Victor Goncalves da Mata (XXX.006.337-XX); Jobabe Cristina Pereira Gomes (XXX.619.584-XX); Joel Dias Ferreira Filho (XXX.096.857-XX); Joel da Silva de Oliveira (XXX.253.077-XX); Johnson Rodrigues dos Santos (XXX.123.725-XX); Joilson dos Santos Muniz (XXX.061.557-XX); Jonas Henrique Tardioli (XXX.900.948-XX); Jonathan Alves Ramos (XXX.395.051-XX); Jonathan Moreira (XXX.401.776-XX); Jonson Andrade Araujo (XXX.082.165-XX); Jorge Cerqueira Querino (XXX.623.227-XX); Jorge Victor Ramsay Saab Serra (XXX.363.951-XX); Jorge da Rocha Nunes Filho (XXX.470.257-XX); Jorge de Siqueira (XXX.517.327-XX); Jose Antonio Malta de Souza (XXX.879.577-XX); Jose Antonio Valls Brocas Miguel Crehuet (XXX.546.557-XX); Jose Antonio de Sa (XXX.562.437-XX); Jose Antonio de Sousa (XXX.709.997-XX); Jose Arimatea da Costa Silva (XXX.579.577-XX); Jose Carlos Alves (XXX.091.871-XX); Jose Carlos Delmutte (XXX.346.368-XX); Jose Fernandes A de Carvalho Junior (XXX.426.544-XX); Jose Geraldo da Costa e Silva (XXX.779.037-XX); Jose Luiz Araujo Silva (XXX.756.091-XX); Jose Meykison Miguel da Silva (XXX.559.294-XX); Jose Ribamar Farias Junior (XXX.241.108-XX); Jose Ricardo Nascimento dos Santos (XXX.696.017-XX); Jose Rocha de Oliveira (XXX.424.907-XX); Josefa Ivaneide Vieira Moraes (XXX.495.204-XX); Josiane Cassia Celestino (XXX.625.308-XX); Josiane Galliza de Araujo (XXX.196.137-XX); Josilene Brietzig (XXX.923.499-XX); Joslaine Cristina Jeske (XXX.056.296-XX); Jouber da Silva Saraiva (XXX.351.456-XX); Jovino Rubim de Toledo Junior (XXX.619.678-XX); Juan Matheus Coutinho Malafaia (XXX.321.637-XX); Juan Matheus Vicente de Carvalho (XXX.894.067-XX); Juliana Gasparino (XXX.259.148-XX); Juliana Jacobs Nunes (XXX.690.948-XX); Juliana Pedroni Barbosa (XXX.685.657-XX); Juliana Rescia Alher (XXX.979.548-XX); Juliana Rocha Frigeri (XXX.009.187-XX); Juliana Vargas de Oliveira da Costa (XXX.903.167-XX); Juliana de Souza Nogueira Lino (XXX.247.308-XX); Jurandir do Nascimento Junior (XXX.369.887-XX); Jussara Alcantara Demetrio de Souza (XXX.902.447-XX); Kaick Guedes Pereira (XXX.426.686-XX); Karen Tieme Nakasato (XXX.230.908-XX); Karla Sousa Nogueira (XXX.459.704-XX); Katia Cristina Goncalves (XXX.135.868-XX); Katia Kuelkamp (XXX.996.639-XX); Katia Rodrigues Brondolo Rocha (XXX.325.202-XX); Kauan Rodrigues Portela (XXX.833.057-XX); Kelly Cristina de Azevedo Melo Serrano (XXX.012.357-XX); Keyla da Rocha Costa (XXX.054.117-XX); Khersia Kelly Faustino de Souza (XXX.616.924-XX); Kissia Porto de Queiroz (XXX.639.984-XX); Lais Ciriaco Duarte (XXX.201.057-XX); Lais Guimaraes (XXX.791.188-XX); Lais Sombra Maia (XXX.467.343-XX); Laise Machado Algarve (XXX.824.630-XX); Larissa Araujo Nunes (XXX.060.536-XX); Larissa Campos Villanacci (XXX.894.486-XX); Laura Jane Duailibi Alves de Souza (XXX.471.031-XX); Laura Moreira de Souza (XXX.299.649-XX); Lauro Marques Jr (XXX.030.474-XX); Leandro Santos Souza (XXX.926.037-XX); Leandro Teixeira de Lemos (XXX.644.227-XX); Leila Sibele Pilger (XXX.057.720-XX); Leilana Ribeiro de Moura Aragao Nicoletti (XXX.114.048-XX); Leilane de Araujo Pereira (XXX.686.727-XX); Leonardo Almeida de Oliveira (XXX.839.217-XX); Leonardo Lourenco de Melo (XXX.498.867-XX); Leonardo Rodrigues Morata (XXX.800.028-XX); Leonardo Velardi Malheiro (XXX.598.978-XX); Leonidas Araujo Guerra (XXX.477.837-XX); Leticia Brainer dos Santos (XXX.923.648-XX); Leticia Martins de Moura (XXX.932.418-XX); Leuse Ely Rodegheri T da Silva (XXX.727.247-XX); Leza de Lima Soares (XXX.544.731-XX); Lia Pereira de Sousa (XXX.747.733-XX); Liara Pereira Reginaldo (XXX.745.588-XX); Lidia Costa Pessoa (XXX.637.121-XX); Liege Araujo Cordeiro (XXX.206.059-XX); Ligia Mara Cabral (XXX.539.828-XX); Ligia Rodrigues Bernabe (XXX.636.326-XX); Liliane Araujo Santos (XXX.182.684-XX); Liliane Onda Rezende (XXX.381.478-XX); Liliane Patricia Zamboni (XXX.629.459-XX); Lilith Maria do Socorro da Silva Baldini (XXX.626.908-XX); Lina Becker (XXX.902.938-XX); Livia Carvalho do Rosario (XXX.654.568-XX); Livia Maria Santana e Sant Anna (XXX.603.145-XX); Livia Orizam da Silva (XXX.542.221-XX); Lorena Barreto de Lima (XXX.427.545-XX); Louise Matheus de Araujo (XXX.301.467-XX); Luan Oliveira Araujo (XXX.833.875-XX); Luan Vinicius de Aquino Menezes (XXX.308.634-XX); Luan Vitor de Santana da Costa (XXX.617.817-XX); Luan das Chagas Sanches (XXX.669.846-XX); Lucas Amadeu Keil Marinelli (XXX.431.809-XX); Lucas Henrique Simao Lopes (XXX.940.806-XX); Lucas Juliano Santos Pedra (XXX.317.816-XX); Lucas Luize (XXX.402.209-XX); Lucas Soares Pessini (XXX.234.197-XX); Lucas dos Santos Lima (XXX.463.555-XX); Luccas Vincent Troysi de Campos Andriani (XXX.052.228-XX); Luciana Chaves Horta (XXX.274.831-XX); Luciana Conceicao Costa Ferreira (XXX.976.297-XX); Luciana Janaina Fagundes Mendes (XXX.043.106-XX); Luciana Lino Soares (XXX.627.901-XX); Luciana Rabelo Novato (XXX.468.551-XX); Luciana Ribeiro de Carvalho (XXX.240.837-XX); Luciana Rodrigues Guz (XXX.214.248-XX); Luciana de Jesus Soares Mendes (XXX.794.403-XX); Luciana de Souza Aguiar (XXX.999.748-XX); Luciane Coradini Pinheiro (XXX.636.519-XX); Luciane Ferreira da Silva Souza (XXX.708.017-XX); Luciane Pertile (XXX.983.049-XX); Luciane Sunao Hamaguchi (XXX.369.128-XX); Luciano Nascimento Gomes (XXX.279.937-XX); Lucimari Pizzinatto (XXX.341.020-XX); Luciomar Ferreira Santos (XXX.747.007-XX); Lucy Kellen Bernardes (XXX.690.016-XX); Luigi Lipori Valencio Fernandes (XXX.042.509-XX); Luis Carlos Pedro Barbosa (XXX.849.457-XX); Luis Fernando Ferreira dos Anjos (XXX.727.127-XX); Luis Guilherme Horacio de Sousa (XXX.945.627-XX); Luiz Alberto de Sousa Santos (XXX.151.962-XX); Luiz Felipe Soares Silva (XXX.712.447-XX); Luiz Fernando Santos (XXX.523.508-XX); Luiz Gustavo de Assis dos Santos (XXX.937.157-XX); Luiz Octavio David Cavali (XXX.264.509-XX); Luiza Aline Lima dos Santos (XXX.302.993-XX); Luiza Maria Vieira Coimbra (XXX.996.327-XX); Luiza Rivero Mavignier Guedes Alcoforado (XXX.981.987-XX); Lukas Fernandez Cyrino (XXX.334.337-XX); Lukas Lima da Silva (XXX.784.746-XX); Madalena Harumi Furuya (XXX.124.608-XX); Magali Caraponale Menon (XXX.242.048-XX); Maiara Lemos da Silva Braz (XXX.036.657-XX); Maira Carla Rodrigues (XXX.023.441-XX); Maisa Maryelli de Oliveira (XXX.345.886-XX); Manoel Eleuterio (XXX.933.719-XX); Mara Lucia Borges Bittencourt Rezende (XXX.591.996-XX); Maraisa Dayane Santos (XXX.929.065-XX); Marcel Eduardo de Moraes Assumpcao (XXX.374.608-XX); Marcela Discacciati Brasil Cotta (XXX.723.306-XX); Marcella Emilia de Melo Tabosa (XXX.352.554-XX); Marcella Mellino (XXX.580.477-XX); Marcelo Bruno Bezerra Pereira (XXX.354.734-XX); Marcelo Caetano Moura (XXX.433.487-XX); Marcelo Conceicao Martins (XXX.858.317-XX); Marcelo Cristofori da Silva (XXX.476.227-XX); Marcelo Masahiro Miyasato Ueta (XXX.647.578-XX); Marcelo Saldanha Teodoro (XXX.673.028-XX); Marcelo da Conceicao (XXX.579.621-XX); Marcelo de Lima Soares (XXX.029.527-XX); Marcia Aparecida O G Landre (XXX.305.031-XX); Marcia Morales Almeida Silva (XXX.928.228-XX); Marcio Antonio R de Carvalho (XXX.565.581-XX); Marcio Reis Lopes (XXX.556.955-XX); Marco Antonio Landulfo da Silva (XXX.706.918-XX); Marco Antonio Pereira Machado (XXX.929.797-XX); Marco Antonio da Silveira e Silva (XXX.074.487-XX); Marco Henrique Maciel de Oliveira (XXX.643.698-XX); Marcos Antonio Bonfim (XXX.806.927-XX); Marcos Aurelio Luciano (XXX.009.067-XX); Marcos Fabio Sodre Alvino (XXX.817.367-XX); Marcos Henrique Castello (XXX.793.178-XX); Marcos Junior Ferreira de Araujo (XXX.576.657-XX); Marcos Lopes de Araujo (XXX.523.548-XX); Marcos Pablo Dias Marinho (XXX.827.065-XX); Marcus Vinicius Goncalves de Santana (XXX.657.095-XX); Marcus Vinicius Ribeiro da Cruz da Silva (XXX.570.497-XX); Marcus Vinicius Rodrigues do Santos Freitas (XXX.691.928-XX); Margarida Hissae Fukuya Yoshii (XXX.395.678-XX); Maria Angela Perecin Foltram (XXX.899.258-XX); Maria Cecilia Almeida Emmel (XXX.182.329-XX); Maria Cecilia Alves Bezerra (XXX.519.348-XX); Maria Cecilia do Nascimento Moraes (XXX.541.387-XX); Maria Clara Miguel da Silva (XXX.559.334-XX); Maria Cristina Peixoto Rodrigues (XXX.567.577-XX); Maria Cristina Quaresma (XXX.388.198-XX); Maria Cristina da Silva (XXX.127.449-XX); Maria Eduarda Teixeira Fonseca (XXX.532.266-XX); Maria Eliene Pereira da Silva (XXX.349.076-XX); Maria Elizabeth Marques das Neves (XXX.560.917-XX); Maria Fernanda Reali Camargo (XXX.192.938-XX); Maria Francisca Dias D Oliveira (XXX.858.507-XX); Maria Ines Vaz Almeida (XXX.576.207-XX); Maria Isabel Leal Geraldo Silva (XXX.985.696-XX); Maria Ivonadja Alves (XXX.172.808-XX); Maria Jose Ferreira (XXX.484.053-XX); Maria Lucia de Oliveira Izar (XXX.056.258-XX); Maria Raquel Ijaille Arruda (XXX.553.509-XX); Maria Regina Carminatti Matthiesen (XXX.532.488-XX); Maria Regina Rosa Pohl Martins (XXX.310.387-XX); Maria Simone Zanin (XXX.997.838-XX); Maria Tereza Santos da Cunha (XXX.653.292-XX); Maria Thereza Tosta Vaz (XXX.205.857-XX); Maria Valeria de Avila Bello Faria (XXX.605.618-XX); Maria da Salete de Lima (XXX.613.127-XX); Maria das Gracas Santos Barreira (XXX.797.847-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.883.078-XX); Mariana Costa Cardoso de Mello (XXX.779.708-XX); Mariana Ferraz Maykot (XXX.356.448-XX); Mariana Stainle Maester Paulino Spinelli (XXX.770.598-XX); Mariana de Almeida Castro (XXX.890.147-XX); Mariana de Castro Pires (XXX.273.838-XX); Marianna Waltz Moreira e Silva (XXX.618.357-XX); Marianne Sumire Hiroki (XXX.070.969-XX); Marilene Aparecida Correia Kuwano (XXX.923.452-XX); Marilia Acceturi Petito (XXX.585.698-XX); Marilia Longman Machado (XXX.622.304-XX); Marilia Ramos dos Santos (XXX.466.197-XX); Marilia Silva Rocha Dias Santos (XXX.647.626-XX); Marina Chaves Barbosa de Brito (XXX.278.591-XX); Marina Glauce de A C Callegaro (XXX.388.608-XX); Marina Pulzi Barretella (XXX.113.088-XX); Marinelo Botelho Coelho (XXX.089.567-XX); Mario Flavio Cavalcanti Costa (XXX.400.484-XX); Mario Lucio da Silva Gatinho Nogueira (XXX.211.737-XX); Marisa Monteiro Fontoura de Lima (XXX.937.488-XX); Marisa Pansanato Stasiak de Moraes (XXX.418.208-XX); Marisa Rodrigues Leao (XXX.747.737-XX); Marivani Gehm Goncalves (XXX.831.210-XX); Marlene Franco Mendes Pereira (XXX.431.576-XX); Marney Carvalho Oliveira (XXX.181.301-XX); Marta Aparecida Ferreira de Oliveira (XXX.948.696-XX); Marta Brenda Siqueira Cortez (XXX.615.691-XX); Marta Maria Rangel A Castro (XXX.465.468-XX); Marylaine Aparecida Ferreira Curi (XXX.709.016-XX); Mateus Aldin (XXX.191.228-XX); Mateus Darrigo Cipolla (XXX.737.088-XX); Matheus Henriques Leal (XXX.210.359-XX); Matheus Ramalho Cangussu (XXX.551.661-XX); Matheus de Moura Rodrigues (XXX.838.803-XX); Mauricio Leao Hoffmeister Rocha (XXX.808.600-XX); Mayara Camila da Silva Viana Marins Coutinho (XXX.841.467-XX); Mayonne Cirqueira Lopes (XXX.578.331-XX); Mayra Gabriela Mota Lessa (XXX.711.042-XX); Meimi Araki Morimoto (XXX.252.858-XX); Melissa Thereza Vianez Nasser (XXX.647.692-XX); Michele Helena Osmarini Pasquali (XXX.350.029-XX); Micheline S Domitilo da Costa (XXX.721.655-XX); Michelle Cristiane Iachtechen (XXX.620.369-XX); Michelline C Iwamoto Visconde (XXX.140.331-XX); Milena Roberta Reis de Almeida (XXX.247.758-XX); Miriam Regina Braga (XXX.573.759-XX); Misia Marcela de Lima Santos (XXX.637.064-XX); Moises da Silva Tavares (XXX.428.484-XX); Monica Rodrigues Costa (XXX.052.481-XX); Monique Rana de Souza Azevedo (XXX.690.845-XX); Mormon Lima dos Santos (XXX.658.444-XX); Mychelle Celeste Batista de Sa (XXX.717.591-XX); Myrthes Di Maria Braz Pereira (XXX.747.761-XX); Najlla Mara da Costa Couto (XXX.487.591-XX); Natalia Goncalves Beling (XXX.399.041-XX); Nataly de Andrade Silva (XXX.390.548-XX); Nathalia Correa Cardoso de Oliveira (XXX.059.107-XX); Nery Maria Escobar Chagas (XXX.289.797-XX); Ney Barboza de Oliveira (XXX.354.372-XX); Nicolas Sagrillo de Araujo (XXX.484.160-XX); Nilce Ferreira da Silva Souza (XXX.885.918-XX); Nilson Santos Amador (XXX.705.272-XX); Ninette Maria Alacoque H. do Socorro Rodrigues (XXX.304.328-XX); Nirce Inez Bogorni Teixeira da Silva (XXX.748.762-XX); Nubia Teixeira (XXX.778.616-XX); Octavio Kibune Maizza (XXX.990.658-XX); Octavio Valadao F de Oliveira (XXX.011.818-XX); Osvaldo Haruo Taqueia (XXX.792.208-XX); Pablo Ribeiro Amado (XXX.678.357-XX); Paola Vieira Ribeiro Vilas Boas (XXX.407.576-XX); Patricia Acioli Soares Palmeira (XXX.087.864-XX); Patricia Barbieri Diezel (XXX.778.798-XX); Patricia Bitencourt de Lima Costa (XXX.909.877-XX); Patricia Danieli Caputo do Amaral (XXX.931.576-XX); Patricia Doris Tawil (XXX.845.658-XX); Patricia Fagundes Assmann (XXX.398.580-XX); Patricia Henrique Martins (XXX.506.808-XX); Patricia Lopes Camelo (XXX.770.918-XX); Patricia Pereira da Rocha Pontes (XXX.584.037-XX); Patricia Salles Stort (XXX.289.838-XX); Patricia Santos Barreto (XXX.429.265-XX); Patricia de Assis Lelo (XXX.627.108-XX); Patricia de Souza Brukmuller (XXX.611.129-XX); Patricia do Espirito Santo Nascimento Reis (XXX.121.137-XX); Paula Assalin (XXX.235.248-XX); Paula Chagas Lessa Vidal (XXX.859.448-XX); Paula Estela Souza de Queiroz (XXX.111.462-XX); Paula Fernanda Brandao B dos Santos (XXX.110.543-XX); Paula Gama Lisboa Castro (XXX.381.904-XX); Paula Laudissi (XXX.404.868-XX); Paula Macedo Mestre (XXX.275.589-XX); Paula Regina Costa dos Santos Melo (XXX.677.985-XX); Paula Regina Fernandes da Silva (XXX.499.687-XX); Paula Victorio Gil Santos (XXX.706.221-XX); Paulinelli dos Santos Sena (XXX.292.049-XX); Paulo Andre Viana Cota (XXX.832.712-XX); Paulo Henrique Maximo Vicentini (XXX.537.568-XX); Paulo Percia da Silva (XXX.535.777-XX); Paulo Rocco (XXX.991.767-XX); Pedro Henrique Fonseca de Oliveira (XXX.538.038-XX); Pedro Henrique Pereira da Cruz (XXX.082.157-XX); Pedro Henrique Vieira Leones (XXX.861.457-XX); Pedro Lucas da Silva Araujo (XXX.184.327-XX); Pedro Paulo Farias Goncalves (XXX.214.287-XX); Persio Puertas Garcia Lorenti (XXX.159.528-XX); Polyana Brandao Marcelino (XXX.824.394-XX); Potiara Costa de Franca Barreto (XXX.090.021-XX); Priscila Hannickel (XXX.680.258-XX); Priscila Tavares de Oliveira (XXX.841.657-XX); Priscilla Goncalves Salvador (XXX.374.314-XX); Priscilla Guerra (XXX.799.858-XX); Quiteria Buzon (XXX.989.318-XX); Rafael Glayson Rodrigues Martins (XXX.279.181-XX); Rafael Mariano Garcia (XXX.962.677-XX); Rafael Omar de Souza Silva (XXX.878.316-XX); Rafael Pellenz (XXX.046.350-XX); Rafael Val Quirino Silva (XXX.572.538-XX); Rafael de Souza Fontoura (XXX.502.028-XX); Rafaela Anselmo dos Santos (XXX.517.950-XX); Rafaela Cristina Dalla Costa (XXX.011.758-XX); Raiana Katia da Conceicao e Silva (XXX.923.028-XX); Raimundo Antonio Martins (XXX.203.507-XX); Raione Cabral Queiroz (XXX.740.722-XX); Rajia Pedreira Arantes (XXX.211.349-XX); Raphaela Pedreira Nunes (XXX.845.987-XX); Raquel Cristina Pimentel (XXX.042.978-XX); Raquel Ivanicska Soriano de Mello (XXX.769.621-XX); Raquel Luisa Gomes Tavares Figueira Goncalves (XXX.078.077-XX); Raquel Valente de Oliveira (XXX.456.077-XX); Raul de Paiva Chequetti (XXX.928.098-XX); Rayssa Marrara Camara Antunes Bezerra (XXX.727.804-XX); Rebecca Midory Marques da Silva (XXX.058.358-XX); Regia Chacon Pessoa (XXX.200.144-XX); Regiani Elvira Fosatto (XXX.375.458-XX); Regina Carvalho da Silva (XXX.538.403-XX); Regina Toyoshima (XXX.294.468-XX); Reginaldo de Oliveira Vitor (XXX.475.341-XX); Reinaldo Sobral de Moraes (XXX.741.067-XX); Rejane Cristina Santos (XXX.619.267-XX); Rejane de Medeiros Alves de Souza (XXX.642.825-XX); Renan Silveira Matias do Carmo (XXX.171.127-XX); Renan de Almeida Ferreira (XXX.881.907-XX); Renata Andrea Moreira Lemos (XXX.853.288-XX); Renata Aparecida Cursino (XXX.235.988-XX); Renata Barbosa Goncalves (XXX.101.864-XX); Renata Giorgi (XXX.021.657-XX); Renata Midori Tanaka (XXX.394.888-XX); Renata Soares da Costa (XXX.982.804-XX); Renata Vieira Marcolino (XXX.848.038-XX); Renata dos Reis Silva (XXX.549.348-XX); Renato Sabbado Cruz (XXX.550.717-XX); Ricardo Falopa (XXX.946.828-XX); Ricardo Jose de Almeida (XXX.908.568-XX); Ricardo Pascotini (XXX.189.687-XX); Ricardo Yorio Carlini S Kimura (XXX.303.128-XX); Riliane Santana de Araujo (XXX.332.315-XX); Rita de Cassia Oliveira Faria (XXX.913.516-XX); Rivaildo Miranda de Andrade (XXX.532.374-XX); Roberta Galom (XXX.580.238-XX); Roberta Sayra Soares e Soares (XXX.132.463-XX); Roberto Flavio Araujo (XXX.807.048-XX); Roberto Goncalves Freire (XXX.622.594-XX); Roberto Luiz P de Vasconcelos (XXX.797.713-XX); Roberto Marinho Fernandes (XXX.767.311-XX); Rodrigo Cruz (XXX.503.458-XX); Rodrigo Gomes Alves de Oliveira (XXX.363.581-XX); Rodrigo da Silva Fonseca (XXX.595.197-XX); Rodrigo de Oliveira Mendonca (XXX.243.781-XX); Romulo Formiga Mello de Oliveira (XXX.176.657-XX); Romulo Francisco de A Quintiliano (XXX.054.838-XX); Ronald Ferreira da Silva (XXX.777.487-XX); Ronaldo Ribeiro Nobre da Silva (XXX.357.017-XX); Ronaldo Robson de Oliveira Costa (XXX.841.807-XX); Ronaldo Sergio da Silva (XXX.400.486-XX); Rosa Maria de Jesus Santos (XXX.271.108-XX); Rosandra Santos da Silva (XXX.653.110-XX); Rosangela Balakdjian (XXX.404.228-XX); Rosangela Felix de Aguiar (XXX.098.393-XX); Rosangela Omoto Gabriel (XXX.373.498-XX); Rosangela Pedrozo da Silva (XXX.497.458-XX); Roseana Amadore Bocchi Stefan (XXX.659.978-XX); Roseane de Nazare Gomes Veiga (XXX.655.442-XX); Roseli Erbert (XXX.430.428-XX); Rosemary Ramos de Godoy (XXX.537.468-XX); Rosimaire Pacheco Franca (XXX.485.287-XX); Rubens Leonidas Figueiredo Collins (XXX.130.712-XX); Rubens Rosa Martellote (XXX.880.437-XX); Ruy George Otoni Vieira Sobrinho (XXX.486.178-XX); Sabrina Carvalho Mendes (XXX.678.166-XX); Saje Albino Ferreira de Souza (XXX.681.227-XX); Samara Sayonara Candida da Silva (XXX.424.994-XX); Samila Ferreira Vargas (XXX.433.960-XX); Samuel Silva de Mendonca Ferreira (XXX.698.167-XX); Sandra Maria de Souza (XXX.048.417-XX); Sandra Marques Leal (XXX.220.097-XX); Sandra Railda Araujo Garcia (XXX.322.908-XX); Sandra Regina Vieira Neri (XXX.961.138-XX); Sandra da Cruz (XXX.385.548-XX); Sandro Jose de Souza Junior (XXX.489.956-XX); Sandro Rogerio F Carvalho (XXX.350.161-XX); Santo Peres Rubio (XXX.522.799-XX); Selma Aparecida Bom de Faria (XXX.701.537-XX); Selma Yoshie Furushima (XXX.631.708-XX); Sergio Moacir Bernardo (XXX.271.188-XX); Sheila Terezinha Mayewski (XXX.477.399-XX); Sheila da Silva Oliveira Alves (XXX.991.507-XX); Simone Cardoso de Oliveira (XXX.639.628-XX); Simone Maria Ongaratto (XXX.299.298-XX); Simone Ribeiro Pecanha da Costa (XXX.731.107-XX); Siomara de Oliveira Pena Diniz (XXX.915.776-XX); Solange Gerk de Azevedo Quadros (XXX.807.388-XX); Solange Rodrigues Claro (XXX.051.987-XX); Sonia Cajazeira Leao Cavalcante (XXX.706.972-XX); Sonia Cristina Bernardino Ribeiro (XXX.564.977-XX); Sonia Maria Neves (XXX.695.258-XX); Sonia Pereira Cardoso Vera (XXX.979.638-XX); Sonia de Fatima Frada (XXX.026.488-XX); Sophia Garcia de Resende (XXX.648.571-XX); Sophia dos Santos Dias (XXX.960.027-XX); Stela Maris Lima Longaray Winck (XXX.403.960-XX); Sueli Vieira Antunes Thomaz (XXX.800.177-XX); Suraia Goncalves de Oliveira (XXX.041.300-XX); Suzana Neiva Santos (XXX.515.971-XX); Taciana Maria da Silva (XXX.731.094-XX); Tais Maldonado Rosa (XXX.338.268-XX); Talita Mendonca Moura dos Santos (XXX.867.297-XX); Tamara Cecilia Freire Fagundes de Brito (XXX.159.484-XX); Tamara Lima Martins (XXX.747.022-XX); Tani Cristiana Tanikawa (XXX.935.448-XX); Tania Alexandre Santos (XXX.561.808-XX); Tania Maria Santos Monteiro (XXX.729.147-XX); Tania Santiago Braga (XXX.666.442-XX); Tatiana Abe (XXX.832.378-XX); Tatiana Cathoud do Amaral (XXX.319.947-XX); Tatiana Cetertich Nunes (XXX.842.398-XX); Tatiana Guimaraes Vasconcellos (XXX.863.737-XX); Tatiana Leiko Shiroma (XXX.649.328-XX); Tatiana Pinheiro Prado Martins (XXX.757.208-XX); Tatiana Rosa Vieira (XXX.806.256-XX); Tatiane Boni de Souza (XXX.889.117-XX); Tatiane Cristina da Paixao Reis (XXX.191.387-XX); Tatiane Fuchter Alves dos Santos (XXX.723.819-XX); Tatiane Lauro Galvao de Almeida Franca (XXX.807.118-XX); Tatiane Marie Arnaud (XXX.231.888-XX); Tatiani de Castro Limeira (XXX.946.938-XX); Thais Vilardo Ruzza (XXX.112.128-XX); Thaysa Gomes Marques (XXX.798.602-XX); Thiago Assuncao Aires Moreira (XXX.519.241-XX); Thiago Ramos de Lima (XXX.927.631-XX); Thiago Vilela de Melo (XXX.376.721-XX); Thiarlleson Santos de Sousa (XXX.694.223-XX); Thomas Edson Regis de Melo (XXX.291.419-XX); Thomas Logan Ritchie (XXX.555.998-XX); Tiago Batista de Oliveira (XXX.855.511-XX); Tiago Casagrande de Paula (XXX.078.308-XX); Tiago Henrique de Sousa (XXX.818.828-XX); Tiago Oliveira Neves (XXX.457.338-XX); Tiago da Conceicao de Souza (XXX.513.467-XX); Tulio Augusto Fiusa Diniz (XXX.766.416-XX); Ubiratan Figueredo Rocha (XXX.498.171-XX); Valcirlei Espedito Rodrigues da Silva (XXX.132.697-XX); Valdemar Kruger Gazeta (XXX.120.038-XX); Valdirene Vanessa Passarelo (XXX.969.228-XX); Valeria Chaves Goncalves (XXX.863.198-XX); Valeria Palhano Correia (XXX.317.077-XX); Valeria de O Xavier Crivelin (XXX.737.778-XX); Valmir Santos da Silva (XXX.929.377-XX); Valmir da Silva Maia (XXX.493.737-XX); Vanda Pereira Santos (XXX.010.648-XX); Vanderlei Bromberguer (XXX.421.739-XX); Vanessa Dantes (XXX.773.138-XX); Vanessa Gomes Cruz (XXX.318.688-XX); Vanessa Pereira de Oliveira (XXX.234.338-XX); Vanessa Sanches Franco (XXX.513.568-XX); Vanessa Tatiana Marques Elias (XXX.933.668-XX); Vanessa da Silva Antoniolli (XXX.430.898-XX); Vantuir Santos Junior (XXX.378.491-XX); Vera Lucia Pedroso da Silva (XXX.314.777-XX); Vicente Carneiro Aferri (XXX.714.348-XX); Victor Emanoel de Oliveira Almeida (XXX.507.217-XX); Victor Hugo Oliveira Santos (XXX.567.437-XX); Vilma Leite Alves (XXX.128.364-XX); Virginia Menezes Comino (XXX.154.438-XX); Virginia Milen Albuquerque (XXX.771.947-XX); Vitor Hugo Marques (XXX.192.798-XX); Vitor de Oliveira Silva (XXX.215.767-XX); Vitoria Martins Mauawad (XXX.707.788-XX); Vivian Nascimento Garcia Ledo Silva (XXX.143.318-XX); Viviane Ferreira (XXX.607.608-XX); Viviane Waaro (XXX.074.648-XX); Wagner Soares Marques (XXX.430.607-XX); Wagner de Jesus Miranda (XXX.668.778-XX); Waldice Matos de Sousa (XXX.553.838-XX); Wallace Pereira Mesquita (XXX.335.495-XX); Walter Rodrigues (XXX.789.858-XX); Wanderlan Limeira de Sousa (XXX.686.514-XX); Wandson Cordeiro da Silva (XXX.992.194-XX); Wellington Monteiro de Oliveira Junior (XXX.372.127-XX); Werner Fernando S de Oliveira (XXX.686.860-XX); Wesley Taua Gomes Oliveira (XXX.761.965-XX); Wild Oswaldo Nascimento (XXX.897.394-XX); William Batista Vieira (XXX.311.411-XX); William Cruz Fonseca (XXX.778.590-XX); William Rogerio Martins Moreira (XXX.535.389-XX); Willian Marks Moura de Oliveira (XXX.402.837-XX); Willian Rafael Strapasson Cavalli (XXX.928.259-XX); Yago Fellype de Sousa Montel (XXX.740.527-XX); Yan Caram Moreira (XXX.099.587-XX); Yan Grossi Barbosa Barssi (XXX.641.156-XX); Yannah Soares Raslan (XXX.017.011-XX); Yasmin da Silva Campos (XXX.271.107-XX); Yoshiko Tateyama (XXX.375.968-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Banco do Brasil S.A.; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais/Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência/Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Ministério da Saúde; Senado Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Jataí. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.